Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA REPRESENTADA POR PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. REPRESENTAÇÃO CONVENCIONAL. CONTRATO DE MANDATO FIRMADO ENTRE PARTES CAPAZES. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE. MITIGAÇÃO POSSÍVEL. FINALIDADE ESSENCIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PRESERVADA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DOS POSTULADOS DA ISONOMIA DAS PARTES E DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. REPRESENTAÇÃO CONVENCIONAL NÃO EXCLUDENTE DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O estímulo à solução dos conflitos por autocomposição foi um dos vetores de orientação do Código de Processo Civil de 2015, como também o foi aprimorar o sistema processual e otimizá-lo. Para tanto, estabeleceu o legislador infraconstitucional modelos de procedimento que conferissem maior celeridade e economia processual. A exemplo, para o procedimento comum ordinário, fixou disciplina, nos artigos 319, inciso VII e art. 334, parágrafo 4o, inciso I, ambos do CPC/2015, que autorizam a indicação pelas partes do interesse em participar de audiência de conciliação ou de mediação. Essa nova sistemática decorreu da constatação de que não contribui efetivamente para a pacificação dos conflitos a simples exigência de comparecimento da parte à audiência de conciliação. Trata-se de realidade fática a que não estão imunes os juizados especiais.

2. Não mais tem lugar o rigor interpretativo antes adotado quando desatendida a regra que obriga o comparecimento pessoal à sessão de conciliação (art. 9o da Lei n. 9.099/95), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Nos dias atuais maior razoabilidade há no entendimento de que não se justifica a rígida aplicação do princípio da pessoalidade quando a parte constitua procurador com poderes para representá-la, mesmo porque tal circunstância, além de não inviabilizar a resolução negocial do conflito, preserva a finalidade essencial do microssistema dos juizados especiais cíveis sem dar causa a prejuízo de qualquer ordem.

3. O exercício do poder de representação para que a pessoa mandatária (representante) atue em nome de outra pessoa mandante (representada), de modo que aquela possa praticar atos jurídicos emitindo atos de vontade em nome desta e assim adquira direitos e assuma obrigações que repercutem na sua esfera jurídica (da mandante ou representada), por si, não atenta contra o interesse de promover a conciliação dos litigantes, podendo, ademais, constituir fator que possibilita maior acesso ao Poder Judiciário e promove a isonomia.

4. Quanto à Lei n. 12.153/09, nela não há regra que vede a representação convencional por pessoa física em decorrência do princípio da pessoalidade, o que permite reconhecer a possibilidade de abrandamento do rigor desse postulado. Hipótese em que reconhecida a possibilidade de mitigação do princípio da pessoalidade que vige para os juizados especiais de modo a admitir o acesso ao Poder Judiciário por esse microssistema da parte, pessoa física capaz que, por representação convencional, constituiu procurador para representá-la.

5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, o Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar e processar a demanda consubstanciada nos autos de origem.